Tribunal: TJMT
Processo: 1026013-49.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026013-49.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DA SILVA CALDEIRA - CPF: 003.352.441-65 (AGRAVANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO -
DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – ART. 1021 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por ROSIMEIRE DA SILVA CALDEIRA, contra acórdão que proveu parcialmente
o Recurso de Apelação,
à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 54890951 – pág. 01)
.

Sustenta a agravante
que o acórdão se equivocou ao reconhecer
sucumbência recíproca e redistribuir o ônus sucumbencial. Argumenta que o pedido feito foi de reconhecimento do direito à indenização, objeto da ação alcançado com 100% (cem por cento) de vitória, indevida, portanto, a penalização com custas e honorários de forma recíproca.

Requerer a reforma do acórdão para condenar a seguradora agravada ao pagamento integral dos custos de sucumbência e a fixação de honorários recursais, bem como a análise de matéria, para efeito de prequestionamento.

Contrarrazões (Num. 58417456).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravo Regimental foi proposto por ROSIMEIRE DA SILVA CALDEIRA em razão do provimento parcial do
Recurso de Apelação,
à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 54890951 – pág. 01)
.

O
decisum
reconheceu
sucumbência recíproca e determinou a redistribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 20% (vinte por cento) à autora e 80% (oitenta por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC em relação à parte autora/apelada, bem como afastou majoração dos honorários recursais (Num. 54890951 – pág. 04).

O Agravo Regimental/Interno não pode ser conhecido. O art. 1.021 do CPC, assim preceitua:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

O recurso é manifestamente inadmissível. Ele se insurge contra decisão colegiada. Somente das decisões proferidas monocraticamente, cabe o recurso de agravo interno. O c. STJ já assentou que a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável (STJ AgRg no AgRg no Ag 1415792/SC).

Diante do exposto, como a postulação recursal não corresponde à hipótese do art. 1.021 do CPC, não conheço da interposição do presente Agravo Regimental/Interno, negando, portanto, seguimento ao mesmo e mantendo inalterado o acórdão objurgado.

Com tais considerações, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021